Tribunal: TJMMG
Processo: 1000080-61.2016.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO CEDMU EM PROCESSO/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRECEDENTE AO PAD - REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 373 DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (MAPPA) - RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000080-61.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO CEDMU EM PROCESSO/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRECEDENTE AO PAD – REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 373 DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (MAPPA) – RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Bechara Barbosa e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo ex-Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, Eduardo Bechara Barbosa, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação que requer anulação de ato administrativo demissionário. O requerente ajuizou ação anulatória de ato administrativo disciplinar de demissão em face do Estado de Minas Gerais. Na peça inicial, informou que após algum tempo de serviço foi acometido de grave e incurável doença mental, qual seja, “uso nocivo de etílicos para a saúde” (sic). Essa doença mental fez com que o requerente tivesse um surto psicótico, a partir do qual teria adentrado a residência de uma amiga e efetuado disparo com arma de fogo em um dos quartos da casa. Esse fato motivou a instauração da Sindicância Regular de Portaria nº 1441/2009-38º BPM, a qual teve como desdobramento o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 11236/09, e a solução pela demissão do requerente. O requerente, contudo, alegou existirem vícios na Sindicância Regular e no PAD, que suscitariam a nulidade da decisão demissionária. Nesse sentido, arguiu ausência de parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDMU no procedimento da Sindicância Regular, o que ofenderia o art. 37, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Decreto n. 42.483/2002, c/c o art. 82, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. Asseverou ter havido ofensa ao art. 44 do CEDM, porquanto estava sob efeito de ingestão de etílico no momento do fato ensejador de sua demissão, combinado com medicação psicotrópica, em razão de sua dependência de álcool. Nessa esteira, afirmou que padecia de moléstia mental quando do fato motivador de sua exclusão, conforme entende ser possível confirmar com os laudos psicopatológicos que teria anexado aos autos. Ademais, aduziu ter sido notificado da decisão do PAD no dia 01/12/2011, quando se encontrava em dispensa médica. Em seguida, sem oferecer maiores detalhes, fez alusão a recursos e decisões administrativas relacionadas ao caso. Informou ter interposto recurso disciplinar no dia 06/12/2011, o qual estaria sem a devida solução até a data do ajuizamento do presente feito. Nesse sentido, o requerente alegou que a ausência de solução a esse recurso teria cerceado seu direito de defesa recursal. Narrou que seu advogado foi notificado em 10/01/2013 sobre indeferimento de recurso protocolizado em 20/12/2011, relacionado ao BGPM RESERVADO nº 263/12, de 20/12/2012. Asseverou que o Ofício de n. 004/2013-DRH.1, datado de 04/01/2013, teria determinado a notificação ao requerente sobre recurso disciplinar publicado no Boletim Geral da PM – BGPM RESERVADO nº 236/12, contudo, não teria sido notificado. Relatou ter interposto outro recurso disciplinar em data posterior à de 20/12/2011, diante da iminência de sua demissão, o qual foi protocolizado diretamente na Diretoria de Recursos Humanos (DRH). Ao final da peça, requereu a nulidade absoluta dos atos administrativos exarados em seu desfavor, com a consequente reintegração às fileiras da corporação. Pediu pela concessão do benefício da justiça gratuita. O Juízo de primeiro grau concedeu justiça gratuita ao requerente, procedendo à citação do requerido para apresentação de contestação. O requerido apresentou contestação. Ressaltou que o requerente, em sede do PAD n. 11236/09 teria sido submetido à Perícia Patológica pela Junta Central de Saúde (JCS), a qual em 08/04/2010 emitiu laudo com parecer relatando que o periciado não evidenciou transtorno mental alienante nem invalidante, sendo imputável. Nesse sentido, o requerido alegou que o requerente, quando de sua demissão em decorrência do PAD, era imputável e não apresentava sinais de doença mental alienante e nem invalidante. O requerido asseverou existir divergência de dados, informações e datas contidas nas alegações do requerente. Aduziu que durante todo o mês de dezembro do ano de 2011, não houve registro de protocolo do requerente interpondo recurso disciplinar na secretaria do 13º RPM, ao contrário do que alegou o requerente. Ressalta que o único recurso por parte do requerente de que teve conhecimento é aquele protocolizado junto à DRH em 20/12/2011, que teria sido, segundo o requerido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 devidamente apreciado e solucionado pela autoridade competente, conforme consta do BGPM RESERVADO nº 263/12. Alegou que, ao contrário do que suscitou o requerente, seu advogado teria sido devidamente notificado em 10/01/2013, da decisão ao recurso protocolizado junto à DRH. Ressaltou que o PAD n. 11236/09 foi devidamente instaurado, bem como conduzido de acordo com os princípios da ampla defesa e do contraditório, e que ao final, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD, por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações feitas contra o requerente, emitindo parecer pela sua demissão. Asseverou que o CEDMU sugeriu, ao final, que o requerente fosse punido com a demissão dos quadros da PMMG, devido a sua participação nos fatos aflorados nos autos que deram origem ao referido processo administrativo disciplinar. Aduziu que o Cel. PM Comandante da 13ª RPM proferiu ato de solução julgando totalmente procedentes as acusações descritas na portaria do PAD, sugerindo a demissão do requerente da PMMG. Afirmou que o requerente interpôs recurso disciplinar endereçado ao Comandante-Geral no dia 20/12/2011 diretamente à DRH, em Belo Horizonte. Que o Comandante-Geral da PMMG, por sua vez, proferiu decisão considerando o recurso intempestivo. Que a não-interposição tempestiva de recurso disciplinar implicou aceitação da sanção, conforme prevê o art. 87 do CEDM. Diante do exposto, requereu que os pedidos do requerente fossem julgados improcedentes, e que ao final esse fosse condenado ao pagamento de ônus sucumbenciais. O requerente apresentou impugnação à contestação. Em manifestação, sustentou que o requerido não trouxe, na contestação, quaisquer atos, fatos, indícios ou provas impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado pelo requerente. Ao final, requereu nulidade absoluta e insanável da “peça de defesa do requerido” (sic). Na fase de especificação de provas, o requerente pediu que fosse determinado que o requerido fornecesse documento que esclarecesse se na data da aplicação/cumprimento e ativação do ato administrativo demissionário o requerente se encontrava pronto para o serviço, conforme o art. 44, do CEDM. Após encaminhamento de documentação por parte do requerido, o requerente alegou não haver na documentação encaminhada registros médicos ou sua pasta sanitária, ao passo que mais diligências foram realizadas. O Juízo de primeiro grau, por meio de despacho judicial, entendeu que toda a documentação necessária já se encontrava encartada nos autos, e que o próprio requerente deveria providenciar o documento comprobatório da situação por ele alegada, por não haver provada negativa do fornecimento do documento pelo requerido. O Juízo de primeiro grau determinou ainda que o requerente apresentasse documentos referentes ao recurso disciplinar que teria sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interposto em 06/12/2011, ao segundo recurso, que teria sido apresentado no dia 12/12/2011, e também documentação referente ao pedido de certidão sobre o esclarecimento da situação funcional do requerente, quando da notificação de sua demissão. Após outras diligências, as partes apresentaram memoriais. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença entendendo que a demissão do requerente se deu de maneira regular, considerando haver perícia médica à época dos fatos que causaram sua demissão que concluiu que a patologia a qual o requerente sofria não era de natureza alienante, invalidante ou incapacitante. Entendeu ainda o d. magistrado que o PAD do qual resultou a demissão do requerente observou aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aos cânones legais referentes à matéria. Salientou também que o requerente não apresentou recurso disciplinar em face da decisão do Comandante-Geral da PMMG. Diante do exposto, julgou improcedentes os pedidos do requerente, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da justiça gratuita. Irresignado, o requerente, ora apelante, apresentou recurso de apelação. Em suas razões, ressalta que a Sindicância de Portaria n. 1441/09 foi solucionada sem exame do CEDMU, o que teria a inquinado de vício, tornando-a nula. Ao final, requer que a sentença de primeiro grau seja reformada e que os pedidos estampados na peça inicial sejam providos pelo e. TJMMG. O requerido, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela apelante. Reiterando os argumentos externados na contestação, pugna pela improcedência da apelação. É o relatório. Solicito a inclusão do presente recurso para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise, entendo que o presente recurso deve ser julgado improcedente. Em conformidade com o princípio tantum devolutum quantum appellatum, atentando-me tão somente à matéria devolvida pelo apelante para apreciação desse e. TJMMG, identifico que essa se resume à alegação de que a Sindicância da qual teriam se desdobrado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e o ato demissionário estaria eivada de vício, por ter sido finalizada sem emissão de parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Ao contrário do que pretende demonstrar o apelante, contudo, a regra do parágrafo único do artigo 373 do Manual de Processos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) esclarece que: Art. 373. [...] Parágrafo único. O processo/procedimento administrativo precedente ao PAD, mesmo que possua defesa final, não necessita ser submetido à análise do CEDMU, que ocorrerá somente ao final do novo processo. (grifos meus) A regra expõe a desnecessidade de análise do CEDMU em processo/procedimento administrativo precedente ao PAD. Não bastasse essa disposição mais ampla, há também dispositivo especificamente dirigido as sindicâncias, em sentido similar. O art. 315, §3º, V, do MAPPA assim estabelece: Art. 315. A SAD será encerrada com um minucioso relatório, conforme modelo referencial, em que o sindicante mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas, a análise das razões escritas de defesa e os resultados obtidos, com a indicação do dia, da hora e do local em que ocorreu ou teria ocorrido o ato ou o fato objeto da apuração. [...] § 3º. O relatório será encerrado com uma conclusão, em que o sindicante indicará: V - a submissão do sindicado a PAD/PADS/PAE, bem como outras medidas que o caso exigir. Neste caso, se a Administração Militar concordar com a sugestão do sindicante, os autos serão solucionados sem parecer do CEDMU e servirão de anexo ao novo processo administrativo e sem aplicar-lhe, de imediato, qualquer sanção ou medida; (grifos meus) Pelos fundamentos ora expostos, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator